Tribunal: TJPA
Processo: 0814901-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814901-41.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUCIVAL FURTADO SOUZA, BENILSON MARTINS BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. PACIENTES SOLTOS PELO JUÍZO
A QUO
. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar dos pacientes pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10 a 12 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCIVAL FURTADO SOUZA
e
BENILSON MARTINS BRITO
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba proferido nos autos da ação penal nº 0803875-35.2021.8.14.0133.

Em inicial, aduziu o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do CP, no dia 12 de dezembro de 2021, com a conversão em prisão preventiva durante a audiência de custódia. Sustenta haver ilegalidade na prisão em flagrante, na modalidade imprópria, pois realizada por Guardas Municipais que não tem a atribuição constitucional de exercer a segurança pública, na forma do art. 144 da CF/88. Ao fim, pugnou, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente Benilson Martins Brito, por possuir condições pessoais favoráveis e, no mérito, pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 7615287).

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP (ID n. 7717510).

O Ministério Público manifestou-se pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 7764547).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado o Colendo STJ, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESAFORAMENTO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESAFORAMENTO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA EM TODA A REGIÃO. TEMOR GERADO PELO RÉU E POR SUA FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...]
2. Sendo revogada a prisão preventiva do paciente pela Corte de origem, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de seu relaxamento por excesso de prazo, diante da perda do objeto do writ neste pormenor
. [...]. 8.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 298.062/MS, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido o entendimento desta E. Corte de Justiça. Veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, importante consignar
que a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontram em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP
, segundo entendimento da jurisprudência pátria sobre a questão trazida à baila na presente impetração (
STJ
, AgRg no RHC 150.724/MS, Relator Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, julgamento: 14/12/2021, cf.
https://bit.ly/3N3F5sw
).

Ocorre que, após consulta ao Sistema Processual PJE, constatou-se que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dos pacientes Lucival Furtado Souza e Benilson Martins Brito, expedindo os competentes alvarás de soltura na data de 17 de março de 2022, conforme decisão exarada nos autos da Ação Criminal nº 0803875-35.2021.8.14.0133 (ID n. 54335309), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/05/2022